Tribunal: STF
Processo: HC 76777
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1998-05-26
Data de publicação: 1998-05-26

Ementa:
EMENTA: Habeas corpus. Questão de ordem. 2. Habeas
corpus
impetrado em favor de duas pacientes. 3. Deferimento, relativamente
a uma, para determinar o trancamento da ação penal; indeferimento,
quanto à outra paciente, para que o processo prosseguisse. 4.
Liminar concedida, a fim de que não se procedessem atos de
instrução, até o julgamento do habeas corpus. 5. Questão de ordem
conhecida, para cassar a liminar, em relação àquela paciente que não
obteve o trancamento da ação penal.